Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701634-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela IGREJA DO NAZARENO DISTRITO CENTRO OESTE contra a decisão (Num. 13871350 – p.119-120), proferida nos autos da execução fiscal n.o 0052277-30.2010.8.07.0015, oriunda do processo físico n.o 2010.01.1.074992-5, que rejeitou os argumentos da exceção de pré-executividade, entendendo que as alegações relativas à imunidade e isenção tributária dependem de dilação probatória quanto às funções do imóvel, bem como que inexiste prescrição intercorrente, com base no disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta a agravante, em síntese, atuar como entidade sem fins lucrativos, sobrevivendo de dízimos, ofertas e doações para arcar com seus gastos no exercício de sua atividade religiosa; ser desnecessária dilação probatória para fins de constatação e incidência da imunidade e isenção tributária atinentes a IPTU e TLP por se tratar de templo religioso com comprovação de plano; haver prescrição intercorrente da pretensão executiva, devendo ser levado em consideração o princípio da cooperação entre todos os sujeitos do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo, por haver o risco de sofrer novas penhoras via Bacenjud, tal como ocorrido na Execução Fiscal no 0082415-09.2012.8.07.0015 (2012.01.1.191359-4), que também envolve a execução de dívida fiscal oriunda de IPTU/TLP. Acrescenta que em referido processo foi interposto agravo de instrumento (0723125-23.2019.8.07.0000), distribuído a esta relatora, tendo sido concedido parcialmente a antecipação da tutela para obstar novos atos constritivos. Preparo recolhido (ID 13871347). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. Com efeito, até que reste apreciada pelo Colegiado, em caráter exauriente, a eventual ocorrência de prescrição e a possibilidade ou não de dilação probatória para fins de averiguação de incidência de imunidade e isenção tributária em sede de exceção de pré-executividade, mostra-se razoável que o Juízo a quo se abstenha de proceder a novos bloqueios nas contas bancárias da agravante, tais como ocorridos no processo no 0082415-09.2012.8.07.0015, uma vez que eventual acolhimento das razões poderá acarretar, inclusive, a própria extinção da execução. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar novos atos de constrição até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Associe-se o presente recurso ao agravo de instrumento no 0723125-23.2019.8.07.0000 para julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora